Tribunal: STF
Processo: ARE 1392715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS.TRANSBORDAMENTO DO ARROIO FEIJÓ COM INUNDAÇÃO DE ÁREAS PRÓXIMAS E ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA RECONHECIDA DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em face do Estado e do Município de Viamão, em razão do alagamento da residência da parte autora, decorrente do transbordamento do Arroio Feijó. Fato ocorrido em dezembro de 2017.



    2. A responsabilidade civil dos demandados é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano –Teoria do Risco Administrativo.



    3. Precedentes do STF no sentido de que a responsabilidade do Estado é objetiva, ainda que se trate de omissão. Entendimento uniformizado pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008591331.



    4. Caso dos autos, em que a omissão dos réus caracteriza-se pela ausência de obras aptas e evitar, de fato, o transbordamento do Arroio Feijó, que causa a inundação e alagamentos nas residências.



    5. Prova suficiente da residência da autora na localidade atingida pelas cheias. Dever de indenizar configurado. 



    6. Danos morais configurados. Fixação do valor sopesando-se: punição ao ofensor, evitando-se a mantença da omissão; condições sociais econômicas da parte lesada e repercussão do dano. Isto sem representar vantagem exagerada ou enriquecimento indevido. Possibilidade de redução para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil) reais, que atende os requisitos mencionados. 



    DE OFICIO E POR MAIORIA, EXTINGUIR O FEITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO ESTADO, PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que concerne à responsabilidade em indenizar do Município de Viamão e do Estado, estes possuem personalidade jurídica própria, dotados de autonomia administrativa e financeira.



    Assim, nos termos da decisão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 71008591331, a seguir colacionada, em se tratando de omissão do ente estatal relacionada aos danos suportados pelos administrados por alagamentos, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, e, no caso em apreço, restou configurado o nexo causal frente ao evento danoso, pois a ausência de ação que se esperava do ente público no exercício de seu poder-dever de fiscalização e administração foi que resultou nos prejuízos sofridos pela parte autora.



    (...)



    Cumpre salientar que, dado o meu entendimento atual, dos fatos narrados e ocorridos, os alagamentos se deram pela ausência de manutenção necessária, ou ineficiente, em proceder com a drenagem com o devido escoamento do fluxo do arroio, por parte do Estado, pois é a este que cumpre o dever em se tratando das águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, consoante o disposto no inciso I, do art., 26, da CF.



    Portanto, ilegítimo ao Município de Viamão em responder nesta ação.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente